Tribunal: TJES
Processo: 5000005-30.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. A. C. V.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE OTOPLASTIA. MENOR DE IDADE. DEFORMIDADE CONGÊNITA (CID 10 Q17.5). CARÁTER REPARADOR E TERAPÊUTICO DEMONSTRADO. SOFRIMENTO PSÍQUICO E BULLYING. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA FUNDADA EM FINALIDADE ESTÉTICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a autorização e o custeio integral de cirurgia de otoplastia ("correção de orelha de abano") em favor de menor de 08 anos.

2. A agravante alega a legitimidade da negativa administrativa baseada em exclusão contratual e na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS para procedimentos estéticos, sustentando ainda o risco de irreversibilidade da medida e dano financeiro.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a cirurgia de otoplastia, no caso de criança com deformidade congênita e histórico de sofrimento psíquico, possui natureza meramente estética ou se reveste de caráter reparador e terapêutico, impondo a cobertura pelo plano de saúde.

III. Razões de Decidir

4. O acervo probatório, composto por laudos médico, psicológico e relatório pedagógico, demonstra que a condição do menor (CID 10 Q17.5) causa intenso desconforto emocional, isolamento e exposição ao bullying, prejudicando seu desenvolvimento social e acadêmico.

5. A saúde compreende o bem-estar físico, mental e social, sendo a cirurgia necessária para cessar o dano psicológico e restaurar a dignidade da criança, em observância à prioridade absoluta prevista no art. 227 da CF.

6. A jurisprudência considera abusiva a recusa de cobertura fundada exclusivamente no rol da ANS ou em cláusula de exclusão estética quando demonstrada a necessidade terapêutica e o caráter reparador do procedimento para problema congênito.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A cirurgia de otoplastia em menores de idade possui caráter reparador e terapêutico quando demonstrado que a deformidade congênita acarreta sofrimento psíquico e prejuízo ao desenvolvimento social, sendo abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde sob a justificativa de finalidade meramente estética."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CDC, art. 51, IV; RN nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, II; CID 10 Q17.5.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação 00333486620218190002; TJ-RJ, Apelação 00197288320188190004; TJ-RS, Recurso Cível 71010451417; TJRJ, Súmulas 339 e 343; CFM, Parecer 655/2002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
P. A. C. V.
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de Otoplastia (“correção de orelha de abano”) em favor do menor agravado, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id.
17658714
), a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela na origem. Alega que a negativa administrativa foi legítima, amparada no contrato e na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS (art. 17, parágrafo único, II), que exclui cobertura para procedimentos cirúrgicos de fins estéticos. Aduz, ainda, o risco de irreversibilidade da medida e o perigo de dano financeiro à cooperativa.

Por meio da decisão de id.
17681402
, indeferi o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a cirurgia possui caráter reparador diante do comprovado sofrimento psíquico e bullying sofrido pelo menor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000005-30.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: P. A. C. V.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por
P. A. C. V.
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de Otoplastia (“correção de orelha de abano”) em favor do menor agravado, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 17658714), a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela na origem. Alega que a negativa administrativa foi legítima, amparada no contrato e na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS (art. 17, parágrafo único, II), que exclui cobertura para procedimentos cirúrgicos de fins estéticos. Aduz, ainda, o risco de irreversibilidade da medida e o perigo de dano financeiro à cooperativa.

Por meio da decisão de id. 17681402, indeferi o pedido de efeito suspensivo por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, argumentando que a cirurgia possui caráter reparador diante do comprovado sofrimento psíquico e bullying sofrido pelo menor.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se a cirurgia de otoplastia, no caso específico de uma criança de 08 anos com deformidade congênita e histórico de sofrimento psíquico, possui natureza meramente estética ou se reveste de caráter reparador e terapêutico, impondo a cobertura pelo plano de saúde.

Adianto que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Compulsando os autos, verifica-se que o menor agravado é portador de orelhas de abano (CID 10 Q17.5). O acervo probatório é robusto ao demonstrar que tal condição transcende a mera preocupação estética, afetando severamente a saúde mental do infante.

O Laudo Médico e Psicológico atestam intenso desconforto emocional, isolamento e tristeza relacionados à autoimagem e o relatório pedagógico descreve que o aluno sofre
bullying
constante, demonstra constrangimento e utiliza toucas ou capuzes para esconder as orelhas, o que prejudica seu desenvolvimento social e acadêmico.

Nesse cenário, é imperioso recordar que a saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A cirurgia indicada pelo médico assistente visa cessar o dano psicológico e restaurar a dignidade da criança, cuja proteção é prioridade absoluta (Art. 227, CF).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a recusa de cobertura fundada exclusivamente no rol da ANS ou em cláusula de exclusão estética é abusiva quando demonstrada a necessidade terapêutica do procedimento. Cito os seguintes entendimentos adotados em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA .
OTOPLASTIA ("ORELHAS DE ABANO"
). IMPROCEDÊNCIA.
Negativa do plano Réu, sob o argumento de que se trata de cirurgia estética. Laudo do médico que assiste a Autora demonstra tratar-se de defeito congênito . Cirurgia de otoplastia classifica-se como reparadora por se tratar de problema congênito. Artigo 17 inciso II da Resolução Normativa 465/2021 da ANS. Obrigatoriedade de cobertura integral da cirurgia
. Danos morais caracterizados . Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios norteadores e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes TJRJ. Reforma da sentença que se impõe para que sejam julgados procedentes os pedidos . RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00333486620218190002 202400145988, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 20/08/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE . A
UTORA PORTADORA DE ORELHAS DE ABDUÇÃO ("ORELHA DE ABANO")
E

VÍTIMA DE "BULLYING". SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, CONDENANDO A RÉ A PROMOVER O REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, BEM COMO FIXANDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Recusa de autorização da cirurgia de otoplastia, sob alegação de se tratar de procedimento estético, sem cobertura contratual . Dever contratual do plano de saúde, consistente em assistência médico-hospitalar, de garantir a saúde do segurado, notadamente a integridade psíquica da apelada. Declaração da Pedagoga da escola da menina que comprova a necessidade da cirurgia, uma vez que a aluna que se negava a participar das atividades coletivas por receio de sofrer constrangimentos em razão das suas orelhas
. Ofensa aos atributos da personalidade. Dano moral configurado . Súmula 339 do TJRJ. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mantém, por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto. Súmula 343 do TJRJ . Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00197288320188190004, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 30/11/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

RECURSO INOMINADO. CDC. PLANO DE SAÚDE. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS .
INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OTOPLASTIA PARA REPARO DE DEFEITO CONGÊNITO (CID 10 Q17.5)
PREVISTO EM ROL DA ANS. PARECER CFM 655/2002 . REEMBOLSO ATUALIZADO PELA TAXA SELIC. DANOS MORAIS. EVENTO QUE, ISOLADAMENTE, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, EM PARTE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010451417 PORTO ALEGRE, Relator.: Luiz Augusto Guimaraes de Souza, Data de Julgamento: 18/05/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/05/2022)

Ademais, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou que restringem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato devem ser consideradas nulas (Art. 51, IV, CDC).

Quanto ao perigo de dano invocado pela agravante, este milita em favor do menor. A manutenção da deformidade durante a fase de desenvolvimento escolar pode acarretar danos psicológicos irreversíveis. O risco financeiro alegado pela operadora é meramente patrimonial e passível de recomposição futura, não podendo prevalecer sobre o direito fundamental à saúde mental.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)